Tribunal: TJMT
Processo: 1007841-66.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007841-66.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO CLAUDIO DE ARAUJO - CPF: 496.582.391-53 (EMBARGADO), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES DO ARTIGO 85 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO RECURSAL QUANDO A SENTENÇA JÁ FIXOU O PERCENTUAL MÁXIMO LEGAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento à apelação interposta pela parte embargante, majorou os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sem considerar que a sentença já havia arbitrado os honorários sucumbenciais no limite máximo legal de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC para majoração de honorários recursais quando a sentença já fixou os honorários no percentual máximo permitido pelo § 2º do mesmo dispositivo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O § 11 do artigo 85 do CPC não possui autonomia absoluta e deve ser interpretado em conformidade com os limites percentuais estabelecidos nos §§ 2º e seguintes do mesmo artigo, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.

4.
A majoração dos honorários recursais depende da existência de margem dentro do intervalo legal de 10% a 20% previsto no § 2º do artigo 85 do CPC, inexistente quando o juízo de origem já fixou os honorários no patamar máximo de 20%.

5.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda expressamente a majoração recursal de honorários advocatícios quando já fixados no teto legal, ainda que o recurso tenha sido integralmente desprovido.

6.
A ausência de menção ao limite legal previamente alcançado configura omissão relevante, sanável por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:
1.
A majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, somente é admissível se o percentual fixado na sentença estiver abaixo do teto legal de 20% previsto no § 2º
do mesmo artigo.
2.
Fixados os honorários na sentença no percentual máximo legal, é incabível nova majoração na fase recursal, mesmo em caso de não provimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11; art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2689142/PB, Primeira Turma, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues,
DJe
04.04.2025; STJ, REsp 1639018/SC, Terceira Turma, rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
02.03.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto
por

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

contra acórdão
(Id.
319403370
)
desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade,
negou
provimento

ao recurso de apelação interposto
por

si contra

ANTONIO CLAUDIO DE ARAÚJO
,

mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pelo embargado na
açãode obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e danos morais
, e majorou os honorários fixados na origem em 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o

e
mbargante alega

que o acórdão incorreu em omissão quanto ao limite legal de honorários advocatícios, pois, embora a sentença de primeiro grau já houvesse fixado os honorários no percentual máximo de 20%
(vinte por cento)
sobre o valor da condenação, a instância recursal determinou nova majoração, com base no art. 85, § 11, do CPC, sem observar o limite estabelecido no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja excluída a majoração dos honorários recursais, mantendo-se tão somente o percentual fixado na sentença.

Devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões (Id. 324414891).

R
ecurso tempestivo
e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

cuida-se de embargos de declaração opostos por
IVOMAR ALVES DE FREITAS
contra o acórdão (Id. 285763351) proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado,
que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e determinando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica
, majorando o percentual de honorários advocatícios fixados na origem em 20% (vinte por cento), com base
no art
igo
85, § 11, do C
ódigo de Processo
C
ivil
, sem observar o limite estabelecido no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Constou do voto condutor do
a
córdão embargado:

“
[...]

No caso concreto, restou evidenciado que o apelado foi privado de energia

elétrica em sua residência por mais de 10 (dez) dias, o que lhe causou sérios prejuízos, conforme se

denota das imagens juntadas no Id. 313805426, fls. 1/14, e vídeos (Id. 313805418), unicamente em

razão de débitos pretéritos imputáveis a terceiro, circunstância já rechaçada pelo entendimento

consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual tais obrigações têm natureza pessoal, e

não
propter
rem.

O dano moral, em situações dessa natureza, configura-se in
re

ipsa
, ou

seja, prescinde de prova específica, bastando a demonstração da conduta abusiva e da privação do

serviço essencial para que surja a obrigação de indenizar. É inquestionável que a situação

experimentada pelo apelado, de ter de buscar o Poder Judiciário para garantir acesso a serviço

público essencial, acarreta sofrimento, angústia e sensação de impotência que não podem ser

desconsiderados.

Quanto ao montante da indenização, a sentença fixou a compensação em

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O valor se mostra adequado e observa os princípios da razoabilidade

e proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito, o período de privação do serviço
essencial,

a capacidade econômica da concessionária e as condições pessoais do ofendido., além de

se revelar compatível com os patamares aplicados em hipóteses semelhantes por esta Câmara e por

outros Tribunais, preservando o caráter pedagógico e sancionatório da condenação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação,

mantendo-se integralmente a sentença vergastada por seus próprios fundamentos.

De resultado, majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5%

(cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

[...]
”. (Id.
285763351
).

A controvérsia posta nos presentes embargos de declaração restringe-se à incidência do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil em hipóteses nas quais a sentença de primeiro grau já tenha arbitrado os honorários advocatícios no patamar máximo permitido pela legislação processual, qual seja, 20%
(vinte por cento)
sobre o valor da condenação.

De fato, conforme consta dos autos, a sentença proferida pelo juízo de origem fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, invocando expressamente os critérios do § 2º do art. 85 do CPC
,
in
verbis
:

“
Ante o exposto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR a

requerida a pagar indenização por danos morais ao autor, no valor de

R$5.000,00, atualizados nos termos desta decisão.

Confirmo a liminar antes deferida.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito, com fulcro no

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
CONDENO a

requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários

advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação,

haja vista o teor

do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC
– pelo princípio da causalidade.
[...]
”
(Id.

313805866).

No acórdão recorrido, todavia, procedeu-se à majoração dos honorários, com fundamento no § 11 do mesmo artigo, sem que se fizesse menção à limitação superior previamente atingida.

Sobre a questão, a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, uma vez alcançado o teto legal de 20%, revela-se juridicamente inviável a majoração dos honorários em sede recursal, ainda que o recurso tenha sido integralmente desprovido
:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO DO ART.

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

[...]

2.
A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, não se aplica quando o Tribunal de origem fixar a verba honorária no patamar máximo previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC).

3. Agravo interno a que se nega provimento
”
.

(STJ, Primeira Turma,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2689142/PB, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Dje
4/4/2025).

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO UNIPESSOAL
.
[...]
HONORÁRIOS RECURSAIS. LIMITE MÁXIMO ATINGIDO.

[...]

9.
Honorários advocatícios recursais não majorados, pois fixados anteriormente no patamar máximo de 20% do valor da condenação
.
[...]” (STJ, Terceira Turma, REsp 1639018/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Dje
2/3/2018).

Assim,
a elevação dos honorários recursais somente é cabível se não houver atingimento do patamar máximo previsto no § 2º do art. 85 do CPC.

O § 11 do art. 85 do CPC não opera em absoluta autonomia, devendo sua aplicação respeitar os limites impostos pelos parágrafos anteriores, sob pena de afronta ao princípio da legalidade estrita no que tange à fixação dos ônus sucumbenciais. Trata-se de uma majoração condicional, dependente da existência de espaço percentual dentro do intervalo entre 10% e 20%, o que não se verifica no presente caso.

Sendo assim, constatado que a majoração recursal impôs percentual superior ao limite legal já fixado na sentença, é forçoso reconhecer o vício apontado nos embargos, razão pela qual estes devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para o fim de excluir a majoração dos honorários advocatícios operada no acórdão.

Ante o exposto,
ACOLHO

os embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com efeitos modificativos, para excluir do acórdão a majoração dos honorários advocatícios recursais,
mantendo-se o percentual de 20% (vinte por cento) fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025